Tribunal: STF
Processo: ARE 1350331
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA AFASTADA. VAGAS DE ESTACIONAMENTO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE PRIVADA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. 



    1. O Secretário de Planejamento e Habitação do Município de Goiânia possui legitimidade para figurar no polo passivo do writ, porquanto foi o responsável por exigir a reserva técnica de estacionamento gratuito no estabelecimento impetrante, devendo, por conseguinte, responder pelas consequências jurídicas e administrativas relativas ao ato administrativo.



    2. A imposição da gratuidade do uso de estacionamento em estabelecimento privado é matéria de competência privativa da União, pois afeta ao direito de propriedade, não se confundindo com assuntos de interesse local, que autorizam regulamentação pelo Poder Legislativo municipal. Precedentes do STF, STJ e TJGO.



    3. Nada impede que o Poder Público municipal crie exigência legal de destinação de vagas para o estacionamento de veículo como condição para concessão de alvará de localização e funcionamento de estabelecimento comercial. Porém, não cabe a ele impor ao proprietário particular obrigação de disponibilizar, gratuitamente, essas áreas para uso de seus clientes, pois, assim, em lugar de mera regulação urbanística, adentra ao direito civil, estabelecendo restrição ao direito de propriedade.



    4. No caso dos autos, tendo a legislação municipal disciplinado matéria de competência privativa da União, revela-se correto o comando judicial que concedeu a segurança pleiteada na exordial, uma vez que, tendo o impetrante direito de cobrar pelo uso do serviço de estacionamento prestado em sua propriedade privada, não pode a Administração Pública Municipal exigir a apresentação de reserva técnica não onerosa de vagas como requisito para concessão de alvará de localização e funcionamento do empreendimento.



    5. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS” (págs. 14-15 do documento eletrônico 7). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 30, I, e 180, § 2º, da mesma Carta (documento eletrônico 9).



     



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Com a mesma orientação, menciono o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.097.121-AgR/GO, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF.



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.314.704/GO, Rel. Min. Presidente; ARE 990.202-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.031.435/GO, Rel. Min. Celso de Mello.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator